Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DILIGÊNCIAS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOSEG. SNIPER. LAPSO TEMPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Judiciário para localização de bens e ativos do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação de diligências pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário a fim de localizar bens e valores passiveis de penhora pertencentes ao executado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias.
3.1. A reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, que podem se cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.2. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, tal fato não obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
3.3. Perfilho-me ao entendimento que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência.
3.4. No caso, as consultas ao REnajud e Sisbajud foram realizadas em 2021. O prazo entre a realização das pesquisas no RENAJUD e no Sisbajud transcorreram o lapso temporal de 1 (ano).
3.5. O exequente possui obrigação de demonstrar eventual alteração patrimonial do devedor, bem como comprovar as diligências a seu alcance realizadas para buscar bens para satisfação do débito, tais como, consultas em cartórios extrajudiciais e outros.
3.6. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição da Exequente para investigar a existência de bens.
3.7. A Finalidade da diligência sniper pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para determinar a realização de nova consulta ao RENAJUD e ao SISBAJUD de forma simples, sem renovação automática.

Teses de julgamento: “A pesquisa de bens e ativos nos sistemas disponíveis ao credor devem observar critérios específicos e não exime o exequente de cumprir seu dever de informar bens e passiveis do devedor disponíveis para penhora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, art. 6° do CPC, art. 921, § 4o, do CPC
Jurisprudência em destaque: (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021.)
(Acórdão 1938498, 0727901-90.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 23/11/2024.)